Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0707371-74.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: HERICK DA SILVA ARAUJO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se por 60 (sessenta) dias o cumprimento da carta precatória. Transcorrido o prazo, devidamente certificado, voltem conclusos. BRASÍLIA-DF, 23 de abril de 2023 17:38:46. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora